Tribunal: TJPA
Processo: 0801130-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801130-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 157, § 2º - A, I DO CPB.

DECISÃO CONDENATÓRIA. RÉU INTIMADO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA. INOBSERVADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÃNSITO EM JULGADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1)

Tendo o paciente
manifestado seu desejo de recorrer ao Oficial de Justiça, apondo a sua assinatura no mandado, deve o Juízo, em caso de não oferecimento das razões pelo defensor, nomear outro causídico que supra a ausência daquele.
Destarte, temerário ignorar o desejo do acusado, devidamente expresso na certidão, e a quem interessava, portanto, a regular instrução do recurso, restando, portanto, inequívoco o
error in procedendo
, circunstância essa que macula a validade do ato processual consistente na inadequada certificação do trânsito em julgado e justifica a sua desconstituição, com o desarquivamento dos autos pelo juízo de origem e devolução do prazo para apresentação de razões recursais pela Defensoria Pública.

2)

Ausente, na espécie, excesso de prazo que autorize o relaxamento da prisão preventiva, cuja duração não se mostra desarrazoada à vista da quantidade de pena imposta ao Paciente, estabelecida concretamente em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3)

Em razão da persistência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP e utilizando-se de fundamentação
per relationem
, o Magistrado negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, entretanto, em que pese a afirmação de ausência de fundamentação para imposição da medida constritiva, o impetrante não colacionou documento essencial, qual seja, a decisão que decretou a prisão preventiva, tornando-se impossível a comprovação do alegado constrangimento ilegal e o convencimento desta Julgadora.

4)

Ordem parcialmente conhecida e parcialmente concedida, para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada no
Processo de nº
0802122-78.2022.8.14.0401,

determinando
o desarquivamento dos autos pelo juízo de origem e devolução do prazo para apresentação de razões recursais pela Defensoria Pública.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MIKAEL MARCILEI VINAGRE
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
.

Alega o impetrante, em síntese,
o Paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do CPB. Publicada a sentença, foi o Paciente pessoalmente intimado na unidade prisional da custódia, tendo, na oportunidade, manifestado, conforme certificado pelo executor do mandado, o interesse em recorrer da condenação.

Afirma que apesar de o paciente ter exercitado seu direito a interposição pessoal de recurso, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça executor do mandado, restou seu intento inobservado pelo Juízo Coator, que igualmente inobservou que
a motivação do recurso é seu elemento essencial que não pode ser dispensado, sob pena de ocorrer evidente cerceamento aos interesses do réu
(STJ. REsp 125.680/RS. Rel Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJ 13.10.98).

Assim, houve certificação, pela Secretaria, do trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo sido expedida em desfavor do Paciente guia definitiva para cumprimento de pena, indo o feito ao arquivo definitivo.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja declarada nula a certidão de trânsito em julgado da condenação, reabrindo prazo para a apresentação das razões recursais e posterior remessa dos autos para apreciação da apelação interposta. Requereu, ainda, o relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo em sua manutenção e da ausência de fundamentos na sua imposição.

Recebidos os autos, ID 17982243,
solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 18377657, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 18386106), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
do
Habeas Corpus
, a fim de que seja desconstituído o trânsito em julgado da sentença condenatória.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço

em parte
do presente recurso.

Visa a impetração a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e consequente reabertura do prazo para apresentação de razões recursais, bem como o ralaxamento
da prisão em razão do excesso de prazo em sua manutenção e da ausência de fundamentos na sua imposição.

Quanto à alegação de irregularidade da certidão de trânsito em julgado, observa-se dos autos do Processo
0802122-78.2022.8.14.0401 – PJE de 1º Grau, que a sentença penal condenatória foi prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital, no dia 11/05/2022.
O Mandado de Intimação foi expedido no dia 12/05/2022, e cumprido no dia 25/05/2022, oportunidade em que
Mikael Marcilei Vinagre Macedo
tomou ciência do inteiro teor da Sentença e manifestou o desejo de recorrer da condenação, como se pode constatar através da Certidão do Sr. Oficial de Justiça ÉLCIO A. GONÇALVES, cujo teor segue abaixo transcrito:

Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me ao Complexo Penitenciário de Americano, e ali, após as formalidades legais,
INTIMEI
o acusado
MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO,
o qual ficou ciente de todos os termos e conteúdo do mandado em tela, recebeu contrafé e exarou nota de ciência, conforme se constata no anverso. O réu informou que pretende recorrer da sentença em tela, através da Defensoria pública. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Santa Izabel/Pa, 25 de maio de 2022. Élcio A. Gonçalves Oficial de Justiça Avaliador Mat. 96113

Com efeito, no anverso da mencionada Certidão, consta a assinatura do réu Mikael Marcilei Vinagre Macedo. A Defensoria Pública do Estado do Pará tomou ciência da sentença no dia 31/05/2022 e, em seguida, se verifica a Certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido no dia 15/05/2022 para a acusação, e 10/06/2022 para a defesa, como se pode observar na transcrição que se segue:

CERTIFICO
, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei,
QUE

a sentença

prolatada nestes autos, que condenou o réu MIKAEL MARCIELI VINAGRE MACEDO, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, do CPB, transitou em julgado, na forma da lei, para o Ministério Público em 16/05/2022, e para a defesa em 10/06/2022. O referido é verdade e dou fé. Belém, 24 de junho de 2022.
///

PAOLA BARAÚNA MAGNO

Diretora da Secretaria da 8ª Vara Criminal

Na espécie, foi expedida guia de execução definitiva em face de MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO, que foi juntada aos Autos de nº 0802122-78.2022.8.14.0401, em 27/06/2022.

Por certo, segundo as certidões e suas respectivas transcrições
verbum ad verbum
, constatou-se eventual
error in procedendo
, uma vez que, tendo o réu manifestado pessoalmente o seu desejo de recorrer da sentença condenatória, deve ser suprida a sua falta de capacidade postulatória, com a apresentação das razões por advogado ou defensor.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1734548 - PR (2020/0187237-7) DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (fls. 477-485) contra decisão que inadmitiu o recurso especial (fls. 465-466). Em primeiro grau, o agravado foi condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e de 600 dias-multa (fls. 279-293). O recurso de apelação foi desprovido nos termos do acórdão de fls. 407-418, assim ementado: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA- ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA -EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL - INVIABILIDADE - SENTENÇAMANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Revela-se imperiosa a reprovação nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, se o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a incursão pelo agente, com intuito de repasse, em uma ou mais das condutas elencadas no tipo (delito de natureza mista alternativa),afastando a possibilidade de absolvição. O aumento na primeira fase sancionatória dosimétrica não possui operação matemática preestabelecida na lei, podendo ser definido pelo Magistrado nos termos de sua discricionariedade motivada. De todo modo, respeitada tal prerrogativa, é comum, porquanto proporcional, a aplicação do cálculo consistente na divisão dos limites mínimo e máximo da reprimenda abstrata pelo número de circunstâncias judiciais passíveis de ponderação. Apelação conhecida e não provida.
No recurso especial (fls. 432-446), fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, o recorrente suscitou violação do art. 578, caput, da Lei n. 3.689/1941, pois o acórdão recorrido "alvitrou[...] o não conhecimento do apelo, por carência de forma na interposição de recurso, uma vez que inexistiu termo ou petição nos autos, consoante preconizado na norma contida no art. 578 do CPP, já que o mandado de intimação com uma simples assinatura e a expressão 'desejo recorrer' assinalada, obviamente, não cumpre integralmente os requisitos de admissibilidade dispostos na legislação"
(fls. 433-434). Aduz que a mera manifestação do desejo de recorrer pelo réu na intimação entregue pelo oficial de justiça não tem teor de recurso, uma vez que, nos termos do art. 578 do Código de Processo Penal, deve declinar qual recurso interposto, o que prejudica a análise de adequação processual. Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão impugnado, reconhecendo-se a contrariedade ao art. 578, caput, do Código de Processo Penal, com o consequente não conhecimento do recurso de apelação. Apresentadas contrarrazões (fls. 455-462), o apelo extremo foi inadmitido diante da incidência das Súmulas n. 283 do STF e 83 do STJ (fls. 465-466). Nas razões do presente agravo, o agravante apresenta argumentação contra os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Pugna, assim, pelo provimento do recurso especial para que seja anulado o acórdão recorrido com o não conhecimento do apelo defensivo. Oferecida contraminuta (fls. 492-493), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso especial (fls. 514-516). É o relatório. Decido. Devidamente impugnada a decisão que inadmitiu o apelo extremo e atendidos os requisitos de admissibilidade, comporta conhecimento o presente recurso. A irresignação veiculada no especial, contudo, não comporta provimento. No presente caso, o Tribunal de Justiça decidiu nestes termos (fl. 409, destaquei): Inicialmente, com o devido respeito ao pronunciamento do ínclito Procurador de Justiça, não vislumbro qualquer irregularidade na certidão apresentada pelo oficial de justiça da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana (mov. 129.1 - AP). Neste documento, restou atestada a intimação pessoal de Paulo Augusto, bem como seu interesse em recorrer do édito condenatório, o qual, inclusive, ratificou, de modo escrito e assinado (mov. 129.2 - AP). A meu ver, tal manifestação do sentenciado supera as formalidades exigidas para a lavratura do termo de recurso , estando o apelo em conformidade com as disposições do art. 578 do Código de Processo Penal. Neste sentido, é a posição desta Corte: [...] Destarte, é legítimo e tempestivo o ato de interposição recursal, na hipótese. Com isso e diante da presença de todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da súplica. No que diz respeito à alegada nulidade, o Tribunal de origem afastou-a de forma satisfatória, inclusive com amparo em fatos concretos, como se observa do excerto acima. Está comprovada, pois, a mera irregularidade do que se está chamando de nulidade processual, consistente na juntada tardia das razões da apelação pela Defensoria Pública, como bem pontuou o parecer ministerial, que, por oportuno, transcrevo (fls. 514-516): Primeiramente, destacamos que a jurisprudência unívoca do STJ há tempos considera, diferentemente do que defende o agravante,que "o óbice da Súmula n. 83/STJ é aplicável ao recurso especial interposto com fundamento em ambas as alíneas do permissivo constitucional" ( AgRg no AREsp 1502967/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019). Com efeito, a decisão agravada não admitiu o recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, deveria a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou então trazer precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual, o que deixou de fazer ( AgInt no AREsp 885.406/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 3/4/2018)" ( AgRg no AREsp 1620996/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em28/04/2020, DJe 04/05/2020). Na espécie, o agravante não indicou nenhum julgado atual e pertinente do STJ que lograsse infirmar o entendimento do decisum ora impugnado e, portanto, não atacou suficientemente os termos da decisão agravada, situação que invoca a aplicação da Súmula 182/STJ na espécie.
O fato é que, de acordo com o entendimento já exarado por essa Corte Superior de Justiça, se o réu, ao ser intimado da sentença condenatória, manifesta seu desejo de recorrer ao Oficial de Justiça, apondo a sua assinatura no mandado, preenche as exigências do art. 578 do CPP ( REsp 64.332/PR, Rel. Ministro ASSIS TOLEDO, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/1995, DJ 02/10/1995, p. 32396). De todo modo, "tendo o réu manifestado pessoalmente o desejo de recorrer da sentença condenatória, deve ser suprida a sua falta de capacidade postulatória, com a apresentação de razões do advogado", como ocorreu na espécie, não há que se falar em ilegalidade.
Assim, tendo em vista o alinhamento do acórdão impugnado com a jurisprudência solidificada do STJ, incide, de fato, a Súmula 83/STJ. (...). Portanto, nada a reparar. Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo a fim de conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Federal. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília, 27 de setembro de 2022. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator (STJ - AREsp: 1734548 PR 2020/0187237-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 28/09/2022) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DO RÉU. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE APELAR. DEFESA TÉCNICA. DESISTÊNCIA DO RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - A afirmação do réu, quando de sua intimação, do interesse em apelar da sentença condenatória, equivale ao termo de apelação, cabendo à Defesa técnica a imediata apresentação das razões. Em caso de inércia, cabe a designação de nova defesa.
II - Ordem concedida. (TJ-DF 07080587620238070000 1687775, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 13/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023) (GRIFEI).

Da análise dos autos, verifica-se que não ficou claro se a Defensoria Pública foi intimada para apresentar razões recursais, todavia, tendo o paciente
manifestado seu desejo de recorrer ao Oficial de Justiça, apondo a sua assinatura no mandado, deve o Juízo, em caso de não oferecimento das razões pelo defensor, nomear outro causídico que supra a ausência daquele.

Destarte, temerário ignorar o desejo do acusado, devidamente expresso na certidão, e a quem interessava, portanto, a regular instrução do recurso, restando, portanto, inequívoco o
error in procedendo
, circunstância essa que macula a validade do ato processual consistente na inadequada certificação do trânsito em julgado e justifica a sua desconstituição, com desarquivamento dos autos pelo juízo de origem e devolução do prazo para apresentação de razões recursais.

De outro lado, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que a custódia do paciente perdura pouco mais de 02 (dois) anos, não se mostrando desarrazoada a sua manutenção à vista da quantidade de pena que lhe foi imposta,
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INÉRCIA DEFENSIVA NA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. AUTOS NÃO ENCAMINHADOS À DEFENSORIA PÚBLICA OU REMETIDOS AO TRIBUNAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, se o advogado intimado a apresentar razões recursais quedar-se inerte, é imprescindível que seja oportunizada ao réu a nomeação de outro causídico, sob pena de nomeação de advogado dativo pelo Juízo, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal” (HC n. 341.981/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/9/2017. No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no HC n. 722.142/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022), providência que não foi observada pelo juízo de origem. 2.
In casu
, houve a certificação prematura do trânsito em julgado, porquanto diante da inércia dos patronos constituídos pelo paciente, a autoridade coatora deixou de intimá-lo para constituir novo advogado com o fito de apresentar as razões recursais, tampouco encaminhou os autos à Defensoria Pública ou os remeteu a esta Corte de Justiça Estadual a fim de que, em função do efeito devolutivo amplo do recurso apelatório, a condenação do paciente fosse reexaminada, circunstância que importou em evidente prejuízo ao coacto, aos ditames do art. 563 do CPP.
3. Nada obstante, ausente, na espécie, excesso de prazo que autorize a revogação da custódia, cuja duração não se mostra desarrazoada à vista da quantidade de pena imposta ao coacto, estabelecida concretamente em 24 anos. Precedente do STJ.
4. Ordem conhecida e parcialmente concedida para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos subjacentes, a fim de que seja procedida a regular intimação da defesa para apresentação e razões de apelação, com a consequente reabertura do respectivo prazo recursal, sem reflexos na prisão do paciente em razão da negativa do direito de recorrer em liberdade. (...). (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810874-44.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/10/2023) (GRIFEI)

Finalmente, a alegação de ausência de fundamentação para imposição da prisão preventiva não merece ser conhecida, pois, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o Magistrado utilizou-se de fundamentação
per relationem
, nos seguintes termos:

“Em face de persistirem os motivos que levaram a decretação de sua custódia cautelar preventiva, face a permanência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, fazendo ênfase a garantia da ordem pública e aplicação da lei,
nego ao réu o réu o direito de apelar em liberdade.
”

Como visto, em razão da persistência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP e utilizando-se de fundamentação
per relationem
, o Juízo
a quo
negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, entretanto, em que pese a afirmação de ausência de fundamentação para imposição da medida constritiva, o impetrante não colacionou documento essencial, qual seja, a decisão que decretou a prisão preventiva, tornando-se impossível a comprovação do alegado constrangimento ilegal e o convencimento desta Julgadora.

Diante do exposto,
em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e do devid
o processo legal,

concedo em parte a ordem impetrada
, para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada no Processo de nº
0802122-78.2022.8.14.0401,

determinando
o desarquivamento dos autos pelo juízo de origem e devolução do prazo para apresentação de razões recursais pela Defensoria Pública.

É o voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/04/2024